Tribunal: TJMT
Processo: 1040411-88.2025.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1040411-88.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[AGRICOLA MARIA DA COSTA - CPF: 353.852.511-00 (APELANTE), SOCRATES MOTA MARTINS - CPF: 714.512.502-15 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). IMPUGNAÇÃO DE ASSINATURA. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. CERCEAMENTO DE DEFESA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c repetição de indébito e danos morais, sob o fundamento de validade da contratação de cartão de crédito consignado, com base em contrato e comprovante de depósito. A parte autora sustenta cerceamento de defesa pelo indeferimento de perícia grafotécnica, apesar da impugnação da autenticidade da assinatura e indícios de fraude, requerendo a anulação da sentença ou sua reforma.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve violação ao princípio da dialeticidade recursal; (
ii
) estabelecer se o indeferimento da perícia grafotécnica, diante da impugnação da assinatura em contrato bancário, configura cerceamento de defesa apto a ensejar a anulação da sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Rejeita-se a preliminar de ausência de dialeticidade, pois a apelação impugna especificamente os fundamentos da sentença, demonstrando inconformismo e permitindo a compreensão das razões recursais.

Reconhece-se que, impugnada a autenticidade da assinatura em contrato apresentado pela instituição financeira, incumbe a esta comprovar sua veracidade, nos termos do art. 429, II, do CPC e do Tema 1.061 do STJ.

Afirma-se que o direito à prova é assegurado às partes, sendo dever do magistrado determinar a produção de provas necessárias ao esclarecimento dos fatos, indeferindo apenas as inúteis ou protelatórias.

Conclui-se que o indeferimento da perícia grafotécnica, sem apreciação adequada do pedido e diante de controvérsia relevante sobre a autenticidade documental, compromete o contraditório e a ampla defesa.

Considera-se vedado julgar improcedente o pedido com fundamento na ausência de prova quando esta foi requerida e indeferida sem justificativa idônea, caracterizando cerceamento de defesa.

Entende-se necessária a anulação da sentença para reabertura da instrução probatória, com realização de perícia grafotécnica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

Impugnada a autenticidade de assinatura em contrato bancário, incumbe à instituição financeira comprovar sua veracidade.

Configura cerceamento de defesa o indeferimento de perícia grafotécnica quando imprescindível à apuração da autenticidade do documento controvertido.

É nula a sentença que julga improcedente o pedido com base na ausência de prova cuja produção foi indevidamente obstada.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 6º, 369, 370 e 429, II; CDC, art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.846.649/MA (Tema 1.061), Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, 2ª Seção, j. 24.11.2021; STJ,
AgRg
no
AgRg
no
AREsp
35.795/CE, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 1ª Turma, j. 16.06.2014.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO nº 1040411-88.2025.8.11.0041

APELANTE: AGRÍCOLA MARIA DA COSTA

APELADO: BANCO BMG SA

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Apelação Cível interposta por AGRÍCOLA MARIA DA COSTA contra sentença do Juízo da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Repetição de Indébito e Danos Morais, proposta em face de BANCO BMG S.A.

O magistrado de origem, (ID.356046364), reconheceu a validade da contratação de cartão de crédito consignado (RMC), com base na documentação apresentada, incluindo contrato e comprovante de depósito em favor da autora. Concluiu pela inexistência de vício de consentimento ou falha na prestação do serviço, afastando a repetição de indébito e o dano moral.

A apelante sustenta (ID.356046366), em síntese, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão do indeferimento da perícia grafotécnica, apesar de reiterados requerimentos.

Alega dúvida sobre a autenticidade das assinaturas e aponta indícios de fraude. Requer a anulação da sentença, com retorno dos autos para instrução, ou a reforma para julgar procedentes os pedidos.

Em contrarrazões, (ID.356046369) o BANCO BMG S.A. defende a manutenção da sentença, afirmando que a contratação foi válida, com autorização expressa e ausência de prova de fraude ou vício de consentimento. Sustenta, ainda, a insuficiência das alegações recursais.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR

(ausência de dialeticidade)

Eminentes Pares:

Nas contrarrazões, o apelado suscita preliminar de não conhecimento da apelação, sob o argumento de que o recurso não teria observado o princípio da dialeticidade, porquanto não impugnaria de forma específica os fundamentos da sentença, limitando-se a pedir genericamente sua reforma.

Não assiste razão ao apelado.

O art. 1.010, inciso III, do Código de Processo Civil exige que o recorrente exponha as razões de fato e de direito pelas quais entende que a decisão deve ser reformada.

A inobservância desse dever pode, em tese, conduzir ao não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade recursal, segundo o qual deve existir correlação lógica entre os fundamentos do decisório impugnado e os argumentos deduzidos na apelação.

Na espécie, não se verifica o vício apontado, porquanto de uma simples leitura da irresignação recursal é possível extrair os motivos e fundamentos sobre os quais se assentam seu pedido, sendo plenamente cognoscível e compreensível a irresignação manifestada e as razões do inconformismo da recorrente, que dialogam, perfeitamente, com a sentença impugnada.

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINARES. GRATUIDADE DE JUSTIÇA ACOLHIDA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO DO INSS REJEITADO. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADA. DESCONTOS ASSOCIATIVOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO SEM AUTORIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA FILIAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME (...)
5.
Rejeita-se a preliminar de ausência de dialeticidade, uma vez que a parte expôs suas razões recursais, demonstrando seu inconformismo e interesse na reforma da sentença recorrida.
(...)
.
(N.U 1008908-52.2025.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/03/2026,
Publicado
no DJE 25/03/2026)

No caso, verifica-se que a apelante, ao longo de suas razões, ataca diretamente os fundamentos centrais da sentença, ao sustentar que houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento da prova pericial grafotécnica, reiteradamente requerida no curso do processo, bem como ao questionar a autenticidade das assinaturas apostas nos contratos apresentados pela instituição financeira, apontando indícios de fraude documental e, por conseguinte, impugnando a conclusão do juízo de origem quanto à validade da contratação e à inexistência de vício de consentimento.

Embora o recurso, em boa parte, reitera argumentos já deduzidos na inicial, é certo que esses mesmos argumentos foram enfrentados na sentença e voltam a ser especificamente questionados na peça recursal, o que basta para caracterizar o atendimento ao dever de impugnação mínima dos fundamentos do decisum.

A dialeticidade não exige sofisticação formal, mas sim a demonstração de inconformismo dirigido aos pilares da decisão recorrida, o que se verifica na espécie.

Diante disso,
REJEITO
a preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade, conhecendo da apelação, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade.

É como voto.

VOTO

Eminentes pares:

Na exordial, relata o requerente que é titular do benefício de aposentadoria por invalidez previdenciária.

Assevera que já contratou alguns empréstimos consignados, mas que não realizou empréstimos de cartão de crédito, motivo pelo qual impugnou a autenticidade da assinatura aposta no instrumento contratual e requereu, desde a origem, a perícia grafotécnica. Pugnou, liminarmente, pela cessação dos descontos denominados RMC e no mérito, requereu que fosse determinado o cancelamento dos descontos, restituição de indébito e a condenação da parte requerida em indenização por danos morais.

Pois bem, diante
dos substanciosos argumentos expendidos, merece guarida o pleito.

É que, diante das particularidades dos autos,
em que nenhuma das decisões anteriores foi analisado o pedido feito pelo autor, ora apelante,
a rigor, impunha ao Juízo adotar medidas para viabilizar a prova, como a intimação da instituição financeira para exibir o original do contrato em cartório (compatível com a lógica do art. 429, II, CPC, segundo a qual incumbe a quem produziu o documento comprovar a autenticidade, quando impugnada), ou, ainda, deliberar sobre a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, CDC) se presentes seus pressupostos.

Acerca da matéria, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento, no REsp 1.846.649-MA, por meio da sistemática dos recursos repetitivos (tema 1061):

“
Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC,
arts
. 6º, 369 e 429, II)
”.

Colacionam-se os dispositivos legais mencionados no julgamento, do CPC:

“
Art. 6º Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva.

Art. 429. Incumbe o ônus da prova quando: (...)

II -
se
tratar de impugnação da autenticidade, à parte que produziu o documento.

Art. 369. As partes têm o direito de empregar todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados neste Código, para provar a verdade dos fatos em que se funda o pedido ou a defesa e influir eficazmente na convicção do juiz
”.

Nesse sentido, ainda que tenha a liberdade para determinar as provas necessárias e úteis ao deslinde da controvérsia, na busca da verdade real, o magistrado deve se atentar para as hipóteses em que a prova requerida é imprescindível para o deslinde da causa.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça caminha no sentido de que, ao indeferir o pedido de dilação probatória, não se pode julgar o processo em desfavor da parte com fundamento, justamente, na ausência de prova:

“
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDORA OCUPANTE DO CARGO DE TÉCNICO CONTÁBIL. ALEGAÇÃO DE DESVIO PARA A FUNÇÃO DE TÉCNICO DO TESOURO NACIONAL.
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. INDEFERIMENTO DE PROVA TESTEMUNHAL. ACÓRDÃO QUE NÃO DEIXA EVIDENTE A DESNECESSIDADE DA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. DESVIO DE FUNÇÃO NÃO RECONHECIDO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM COM FUNDAMENTO NA INSUFICIÊNCIA DA PROVA DOCUMENTAL. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO.
RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO PARA DETERMINAR O RETORNO DOS AUTOS À PRIMEIRA INSTÂNCIA COM O FIM DE PRODUZIR A PROVA REQUERIDA. AGRAVO REGIMENTAL DA UNIÃO DESPROVIDO. 1. Vige no âmbito judicial o princípio do livre convencimento motivado do Juiz (art. 131 do CPC) e não o sistema de tarifação legal de provas, em que pode o magistrado, ao analisar o conjunto probatório dos autos, entender não haver necessidade de produção de prova testemunhal para o julgamento da lide e indeferir o pedido sem que incorra em cerceamento de defesa.
2. No caso dos autos,
contudo, o Tribunal de origem não deixou evidente a desnecessidade de produção da prova testemunhal requerida, haja vista as afirmações contraditórias contidas no julgado. 3. A decisão da Corte a quo de que a documentação acostada aos autos é insuficiente para comprovar o desvio de função contraria a jurisprudência do STJ de que, ao indeferir o pedido de produção de provas, não se pode julgar o pedido improcedente com base na ausência de provas, sob pena de cerceamento de defesa.
4. Agravo Regimental da UNIÃO desprovido
.” (
AgRg
no
AgRg
no
AREsp
35.795/CE, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/06/2014,
DJe
04/08/2014)

A propósito:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDO. IMPUGNAÇÃO DE AUTENTICIDADE DE ASSINATURA EM CONTRATO APRESENTADO PELO BANCO. NECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. ÔNUS PROBATÓRIO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. TEMA 1.061/STJ. SENTENÇA ANULADA. RETORNO À ORIGEM. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME 1. Apelação contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência e de reparação material e moral, ao fundamento de que o banco teria comprovado a regularidade da contratação, não obstante os descontos consignados apontados em extrato. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Discute-se a ocorrência de cerceamento de defesa, em razão de a autora ter impugnado, no momento processual oportuno, a autenticidade da assinatura aposta no contrato, sem que lhe fosse assegurada a produção da prova pericial grafotécnica, imprescindível à aferição da veracidade do documento. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Reconhecido o
cerceamento de defesa, porquanto a autora impugnou a assinatura do contrato e o juízo de origem julgou antecipadamente o mérito sem determinar a realização da perícia grafotécnica. Nos termos do Tema 1.061 do STJ, é ônus da instituição financeira comprovar a autenticidade da assinatura quando impugnada, o que impõe a realização da referida prova IV. DISPOSITIVO E TESE 4. Preliminar acolhida. Recurso provido. Tese de julgamento:
“1. Impugnada a autenticidade de assinatura em contrato bancário juntado pela instituição financeira, incumbe ao banco provar a autenticidade do documento, nos termos do CPC.
2. É nula, por cerceamento de defesa, a sentença que julga antecipadamente a lide sem oportunizar a perícia grafotécnica necessária à apuração da autenticidade do instrumento contratual.” Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 6º, 369, 373, I e II,429, II, e 487, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.846.649/
M (
Tema 1.061), Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, 2ª Seção, j. 24.11.2021,
DJe
09.12.2021
.

(N.U 1009631-25.2024.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/03/2026,
Publicado
no DJE 24/03/2026)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - PRELIMINAR - CERCEAMENTO DE DEFESA - REALIZAÇÃO DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA - IMPUGNAÇÃO DE AUTENTICIDADE DAS ASSINATURAS APOSTAS EM CONTRATO APRESENTADO PELO BANCO - ÔNUS PROBATÓRIO DA PARTE QUE PRODUZIU O DOCUMENTO - TEMA 1.061/STJ - SENTENÇA ANULADA - PRELIMINAR ACOLHIDA - RECURSO PROVIDO. “
Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de
provar a autenticidade (CPC,
arts
. 6º, 369 e 429, II)”
(Superior Tribunal de Justiça, REsp 1.846.649-MA, tema 1061)”.
Configurado cerceamento de defesa, que demanda anulação da sentença e retorno dos autos à origem, porquanto, ainda que devidamente impugnadas as assinaturas apostas no contrato apresentado pelo banco, não foi determinada a realização de perícia grafotécnica
.”
(N.U 1016726-82.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/09/2023, publicado no DJE 08/09/2023).

Assim, verifica-se que a solução adotada
, qual seja
julgar o mérito sem a prova reputada imprescindível
ou, no mínimo, a análise do pedido feito,
cerceou a defesa do consumidor.

O art. 369 do CPC assegura às partes o direito de empregar todos os meios legais para provar a verdade dos fatos; o art. 370 impõe ao magistrado determinar as provas necessárias e indeferir apenas as inúteis ou protelatórias.

Decidir de forma diversa implicaria impor ao consumidor o ônus de suportar descontos em benefício previdenciário com base em documento cuja autenticidade foi expressamente impugnada, sem que lhe fosse assegurada a adequada dilação probatória, em evidente afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Aqui não se está diante de diligência estéril: há impugnação específica de assinatura;
não foi expressamente apreciado pelo juízo de origem
; e a inviabilidade técnica resultou não de desinteresse da parte, mas da necessidade do original, cuja apresentação pode e deve ser exigida da instituição que produziu o documento (CPC, 429, II).

Logo, a sentença deve ser anulada a fim de que se oportunize a produção de prova pericial, tal como requerido na inicial.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para realização de perícia grafotécnica, nos moldes do tema 1.061/STJ.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2026